Tribunal: STF
Processo: HC 205700
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Latrocínio. Progressão de regime de cumprimento de pena. Expedição de guia de execução. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser ‘inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020).
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal. Com o trânsito em julgado da condenação, foi determinada a expedição do mandado de prisão. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 589.148, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta violação ao art. 107 da LEP (Lei nº 7.210/84), em razão de ter sido expedida contra o paciente ordem de prisão, “sem a devida Guia de Recolhimento, condicionando o início do Processo de Execução à prisão do condenado, não oportunizando a análise do pedido de progressão de regime”. Afirma que o “Paciente encontra-se em um limbo jurídico, pois, sendo o Juízo de conhecimento incompetente para o pleito, e sendo a guia de recolhimento o documento que inicia os autos da execução criminal, sem a devida expedição da guia de recolhimento, o paciente não terá reconhecido nenhum instituto despenalizador, nem poderá pleitear o benefício da progressão de Regime. Afinal, não é possível progredir de regime sem a existência de processo”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem, “determinando ao Juízo de primeiro grau a urgente expedição da guia de recolhimento com a sua remessa ao juízo competente, de modo que seja possível a apresentação de pleito relativo à progressão de regime, independentemente do cumprimento de mandado de prisão”. Subsidiariamente, requer “seja analisado desde já o pedido de progressão de regime com a aplicação da Lei nº 7.210/1984 sem a edição da Lei nº 11.464, de 2007, e sendo o caso, com abertura de prazo para a complementação de sua defesa, inserindo o peticionário no regime semiaberto, com a suspensão do cumprimento do mandado de prisão até que a Secretaria de Administração Penitenciária indique estabelecimento adequado para a apresentação do condenado para o cumprimento da pena”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163092 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator